Tribunal: TJSP
Processo: 1035351-32.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Parcial procedência da ação - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Exaurimento da esfera administrativa - Desnecessário - Falta que não constitui óbice para o ajuizamento da ação, sob pena de se ferir o princípio do livre acesso ao judiciário, conforme disposto no art. 5o, inc. XXXV da Constituição Federal - Nexo de causalidade entre a

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Parcial procedência da ação - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Exaurimento da esfera administrativa - Desnecessário - Falta que não constitui óbice para o ajuizamento da ação, sob pena de se ferir o princípio do livre acesso ao judiciário, conforme disposto no art. 5o, inc. XXXV da Constituição Federal - Nexo de causalidade entre a sequela verificada e o acidente ocorrido - Laudo Médico com indicação de invalidez permanente parcial incompleta oriunda do acidente com repercussão intensa (75) em joelho (25%) direito, totalizando percentual indenizatório com 18,75%, de acordo com a Lei e a Tabela DPVAT - Despesas médicas comprovadas - Sentença mantida, observada a disposição contida no art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029604
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035351-32.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado DAVI
DA SILVA TERRA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035351-32.2015.8.26.0506 -Voto no 21727 – Ribeirão Preto
2
Apelação Cível no 1035351-32.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Davi da Silva Terra Andrade (Justiça Gratuita)
Juíza: Roberta Luchiari Villela
VOTO 21.727
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - Parcial procedência da ação - Cerceamento ao
direito
de
defesa,
afastado
-
Exaurimento
da
esfera
administrativa - Desnecessário - Falta que não constitui óbice
para o ajuizamento da ação, sob pena de se ferir o princípio do
livre acesso ao judiciário, conforme disposto no art. 5o, inc.
XXXV da Constituição Federal - Nexo de causalidade entre a
sequela verificada e o acidente ocorrido - Laudo Médico com
indicação de invalidez permanente parcial incompleta oriunda do
acidente com repercussão intensa (75) em joelho (25%) direito,
totalizando percentual indenizatório com 18,75%, de acordo com
a Lei e a Tabela DPVAT - Despesas médicas comprovadas -
Sentença mantida, observada a disposição contida no art. 85, §
11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação de cobrança securitária DPVAT ajuizada por
DAVI DA SILVA TERRA ANDRADE em face de SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgada parcialmente
procedente a ação, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, para condenar
a ré ao pagamento da proporção devida (18,75% de R$ 13.500,00), cujo
valor é de R$ 2.531,25 com correção monetária desde a data do
acidente e juros legais moratórios a partir da citação e ao pagamento da
quantia de R$ 1.971,78, nos moldes da documentação juntada aos
autos, referente às despesas suportadas pelo autor decorrentes de
acidente de trânsito noticiado nos autos, valor que deverá ser corrigido
monetariamente, conforme tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir
da propositura da ação, com incidência, ainda, de juros, de mora de 1%
a.m., a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035351-32.2015.8.26.0506 -Voto no 21727 – Ribeirão Preto
3
Ante a sucumbência da ré, arcará com o pagamento das custas
e despesas processuais, como dos honorários advocatícios da parte
adversa, arbitrados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a extinção da
ação, sem julgamento do mérito, ante a ausência de requerimento
administrativo; seja reconhecido o cerceamento de defesa ante a
ausência de resposta ao questionamento realizado quando da
manifestação de laudo. Não sendo este o entendimento, requer seja o
feito convertido em diligência para que seja determinada a
complementação da perícia, pois não restou confirmado o nexo causal
com o acidente de trânsito.
No mérito, requer a improcedência da demanda, pois não
comprovado o efetivo acidente de trânsito, e o relato no Boletim de
Ocorrência trata-se de registro unilateral.
E, caso outro entendimento, requer a improcedência da
demanda, ante a ausência de documentos médicos do dia do acidente
que confirmem o atendimento emergencial e as lesões sofridas.
No tocante a DAMS, deverá ser julgada também improcedente a
ação, diante da ausência de prescrição expressa para a aquisição de
medicamentos.
Porém, caso mantido o julgado, que seja descontado o valor
referente à compra de imobilizador para o joelho, travesseiro e
termômetro, tendo em vista a ausência de cobertura pelo Seguro
DPVAT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035351-32.2015.8.26.0506 -Voto no 21727 – Ribeirão Preto
4
Requer ainda, a inversão do ônus da sucumbência, haja vista
que a apelante decaiu de parte mínima do pedido, ou, seja reconhecida
a sucumbência recíproca com a redução da verba honorária para 10%
sobre o valor da condenação.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
O autor reclama o pagamento indenizatório relativo ao seguro
obrigatório DPVAT, em virtude de acidente de veículo ocorrido em
9.7.2015, tendo sofrido fratura completa do joelho direito, fratura
cominutiva de platô tibial com rebaixamento do mesmo, se estendendo
para o platô tibial medial e para a região metadiafisária da tíbia
(Schatzker VI), lipohemartrose de moderado volume, que o incapacitou
para suas atividades habituais.
Daí a razão do pleito para condenar a ré ao pagamento
indenizatório do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00, além da
quantia de R$ 1.971,98, como forma de reembolso das despesas
médicas e suplementares (DAMS). Postula pelo benefício de justiça
gratuita e pelo agendamento de perícia médica no IMESC Regional de
Ribeirão Preto/SP.
Citada a ré, ofertou contestação sustentando em síntese, falta
de pressuposto processual, por ausência de documento essencial,
ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, falta de interesse
de agir por ausência de requerimento pela via administrativa, ausência
de laudo comprobatório de invalidez permanente, inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035351-32.2015.8.26.0506 -Voto no 21727 – Ribeirão Preto
5
receituário e prescrição médica comprovando a necessidade de
procedimentos médicos pleiteando assim pela improcedência do pedido
de reembolso de despesas. Pugna a improcedência da demanda.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
O recurso não prospera.
A priori, a alegação de cerceamento de defesa não procede,
pois o juiz, em seu crivo de convencimento, se deu por satisfeito com o
pedido inicial e os argumentos elencados na contestação assim como os
documentos trazidos, estando o feito apto para a sentença.
Além do mais o juiz é o destinatário das provas e assim somente
cabe a ele aferir a necessidade ou não de sua realização.
Assim, dispõe o art. 371, do Novo CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na
decisão as razões da formação de seu convencimento”.
Há de se esclarecer que ausência de pedido em sede
administrativa não se caracteriza como óbice ao exercício do direito de
ação, não possuindo força para afastar o interesse de agir, por ser o
direito à demanda uma garantia constitucionalmente prevista, nos
termos do art. 5o, inc. XXXV, sob o Princípio da Inafastabilidade da
Jurisdição.
Portanto, é faculdade do beneficiário a prévia requisição pela via
administrativa do pagamento da indenização securitária, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035351-32.2015.8.26.0506 -Voto no 21727 – Ribeirão Preto
6
consubstanciando tal opção requisito de admissibilidade para a
propositura da demanda judicial.
Aliás, não há óbices legais para a propositura direta de ação
com o fim almejado pelo autor.
Cabe invocar a lição do Professor Alexandre de Moraes:
"Inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa
para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de
1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada
jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado,
pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento das vias
administrativas para obter-se o provimento judicial, uma vez que excluiu
a permissão, que a Emenda Constitucional n° 7 à Constituição anterior
estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à exaustão
das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio do livre
acesso ao Poder Judiciário".
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Câmara:
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
(DPVAT)

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO Alegação de ausência
de interesse de agir afastada
Desnecessidade de formulação de
pedido em sede administrativa, bem como de esgotamento das vias
administrativas Princípio da inafastabilidade da Jurisdição (Art. 5o,
XXXV, CF) PRESCRIÇÃO Não caracterizada Prazo prescricional
contado a partir da ciência inequívoca da invalidez Súmula 278 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035351-32.2015.8.26.0506 -Voto no 21727 – Ribeirão Preto
7
STJ
Ausência de dados que, no conjunto probatório, possibilitem
concluir que a autora detinha conhecimento de sua incapacidade
anteriormente à produção da prova pericial em juízo
Prazo
prescricional que não havia se iniciado quando do ajuizamento da
demanda DEVER DE INDENIZAR Aplicação do art. 3o, inciso II, da
Lei no 6.194/74
Em se tratando de invalidez permanente, a
indenização deve ser proporcional ao grau da limitação Laudo pericial
que concluiu pela invalidez permanente e total do segurado

Indenização devida no montante integral, corrigida desde a data do
acidente e acrescida de juros de mora a partir da citação Negado
provimento ao recurso da ré e recurso do autor provido”. (Apelação
Cível no 0025879-73.2013.8.26.0577 Rel. Hugo Crepaldi J.4.8.2016).
No caso sub judice, é incontroverso nos autos a ocorrência do
acidente de trânsito e o seu nexo causal com a lesão que vitimou o
autor, conforme indicado no Boletim de Ocorrência, peça administrativa
unilateral que goza de presunção iuris tantum, há também receita
médica, declaração médica e demais documentos encartados na inicial.
A perícia médica (fls. 148/152) assim concluiu: “O periciando
apresenta dano corporal contemplável pelas tabelas DPVAT/SUSEP;
apresenta sequela de invalidez permanente parcial incompleta oriunda
do acidente, com repercussão intensa (75%) em joelho (25%) direito,
totalizando 18,75%; apresenta incapacidade para o trabalho que exija
correr, saltar, caminhar longas distâncias ou realizar movimentos
repetitivos com joelho direito”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035351-32.2015.8.26.0506 -Voto no 21727 – Ribeirão Preto
8
A Lei 6194/74, art. 5o, parágrafo 5o, dispõe que “O instituto
médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões
físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei,
em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de
acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de
acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de
acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças”.
Portanto, é o percentual indicado pelo perito que deve ser
adotado para fins de fixação do valor indenizatório.
No tocante a indenização atinente às despesas médicas e
suplementares, o art. 3o, inc. III da Lei no 6.194/74, com as alterações
dadas pela Lei no 11.482/07, que estabelece o pagamento de até R$
2.700,00, para despesas com assistência médica e suplementares
(DAMS), desde que devidamente comprovadas.
Na hipótese, o autor trouxe aos autos comprovantes de
despesas decorrentes do sinistro. Conforme bem sinalado pelo juízo a
quo, levando em consideração a data do acidente, a natureza dos
medicamentos, as datas de aquisição e as receitas médicas acostadas,
observa-se que as despesas médicas (fls. 29/36), no valor total
efetivamente pago de R$ 1.971,78, são oriundas das lesões sofridas em
decorrência do evento.
Consequentemente, fica mantida a parcial procedência da
demanda.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035351-32.2015.8.26.0506 -Voto no 21727 – Ribeirão Preto
9
sentença para 20%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator